Tribunal: TCU
Processo: 040.152/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Embargos de declaração ao Acórdão 2.768/2025-1a Câmara, que julgou recursos de reconsideração interpostos pela Módulo Security Solutions S.A. e pela Sra. Lucienne Assunção Moniz Freire contra o Acórdão 2.709/2024-1a Câmara, prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), em razão de superfaturamento na execução dos Contratos 46/2008 e 28/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Sra. Lucienne Assunção Moniz Freire ao Acórdão 2768/2025-TCU-Primeira Câmara , que julgou recursos de reconsideração interpostos pela empresa Módulo Security Solutions S.A. e contra a recorrente ao Acórdão 2709/2024-TCU-Primeira Câmara , prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), em razão de superfaturamento na execução dos Contratos 46/2008 e 28/2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração apresentados pela Sra. Lucienne Assunção Moniz Freire, com base no art. 287 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. comunicar à embargante e à Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) o teor da presente decisão.